Tribunal: TJSP
Processo: 0036352-59.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de resolução de contrato de locação comercial cumulada com pedido de indenização por perdas e danos. Distribuição à 36a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital. Determinação de remessa dos autos para uma das Varas Empresariais e Conflitos de Arbitragem da Capital. Descabimento. Por mais que a autora explorasse, no ponto locado, revenda de produtos

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de resolução de contrato de locação comercial cumulada com pedido de indenização por perdas e danos. Distribuição à 36a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital. Determinação de remessa dos autos para uma das Varas Empresariais e Conflitos de Arbitragem da Capital. Descabimento. Por mais que a autora explorasse, no ponto locado, revenda de produtos franqueados, a ação em nenhum momento procura o exercício de qualquer forma de cognição sobre matérias relacionadas ao contrato de franquia, regido pela lei no 8.955/1994. Matéria estranha ao rol de competências materiais disposto no artigo 2o da Resolução do Órgão Especial no 763/2016. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 36a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, ora suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0036352-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM
JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM DO FORO CENTRAL DA CAPITAL, é suscitado MM JUIZ DE
DIREITO DA 36a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito para declarar competente o Juízo da 36a Vara Cível do Foro Central
da Comarca Capital, ora suscitado. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0036352-59.2020.8.26.0000 - Voto no 26.831
2
Voto no: 26.831
Conflito de Competência no: 0036352-59.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Suscitante: Juízo da 1a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem da
Comarca da Capital
Suscitado: Juízo da 36a Vara Cível do Foro Central da Comarca da
Capital
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de
resolução de contrato de locação comercial cumulada com pedido
de indenização por perdas e danos. Distribuição à 36a Vara Cível
do Foro Central da Comarca da Capital. Determinação de remessa
dos autos para uma das Varas Empresariais e Conflitos de
Arbitragem da Capital. Descabimento. Por mais que a autora
explorasse, no ponto locado, revenda de produtos franqueados, a
ação em nenhum momento procura o exercício de qualquer forma
de cognição sobre matérias relacionadas ao contrato de franquia,
regido pela lei no 8.955/1994. Matéria estranha ao rol de
competências materiais disposto no artigo 2o da Resolução do
Órgão Especial no 763/2016. Conflito julgado procedente.
Competência do Juízo da 36a Vara Cível do Foro Central da
Comarca da Capital, ora suscitado.
Trata-se de conflito negativo de competência instaurado
pelo JUÍZO DA 1a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGEM em face do JUÍZO DA 36a VARA CÍVEL, ambos do FORO
CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL, nos autos da ação de resolução
de contrato de locação comercial cumulada com indenização por perdas e
danos promovida por Rita de Cássia Almeida de Oliveira contra Companhia
Brasileira de Distribuição (Grupo Pão de Açúcar).
Designado o Juízo suscitado para resolver, em caráter
provisório, as medidas urgentes (fl. 03).
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de
Processo Civil vigente (CPC/2015), está configurado o conflito negativo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0036352-59.2020.8.26.0000 - Voto no 26.831
3
competência.
Segundo a exordial, a autora, Rita de Cássia Almeida de
Oliveira, celebrou com a ré, Companhia Brasileira de Distribuição, contrato de
locação comercial, a fim de instalar no ponto locado unidade fraqueada da
marca de cosméticos “Natura”, da qual a requerente seria revendedora de
longa data.
Todavia, o contrato teria sido unilateralmente rescindido
pela ré em janeiro de 2020, antes do prazo avençado.
Busca, assim, a condenação da requerida ao pagamento
de indenização pelos danos morais e materiais que diz ter suportado em razão
da devolução do ponto locado e compulsório encerramento de suas atividades.
A ação foi originalmente distribuída à 36a Vara Cível do
Foro Central de São Paulo, cujo Juízo ordenou a redistribuição a uma das
Varas Empresariais da Capital, vez que a ação versaria sobre questão acessória
relativa à matéria tratada na lei no 8.955/1994 (Lei de Franquia), amoldando-
se, assim, ao disposto no artigo 2o da Resolução no 763/2016 do V. Órgão
Especial desta Corte Estadual.
Ao receber o feito, o Juízo da 1a Vara Empresarial e
Conflitos de Arbitragem, dando-se por incompetente, suscitou o presente
incidente.
E razão assiste ao Juízo suscitante.
Como pontuado pelo Juízo suscitante, não se busca no
feito, em nenhum momento, o exercício de qualquer juízo cognitivo sobre o
próprio contrato de franquia, regido pela lei no 8.955/1994.
A bem da verdade, o contrato de franquia havido entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0036352-59.2020.8.26.0000 - Voto no 26.831
4
autora e a empresa Natura é mero pano de fundo, que sequer serve de causa de
pedir remota ao pedido deduzido nos autos, que envolve locação comercial
celebrada entre a autora e o Grupo Pão de Açúcar.
Daí porque a pretensão autoral é absolutamente estranha
ao rol de competências materiais disposto no artigo 2o da Resolução do Órgão
Especial no 763/2016, verbis:
“As Varas Empresariais e de Conflitos relacionados à
Arbitragem da Comarca da Capital terão competência para
as ações principais, acessórias e conexas, relativas à matéria
prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil (arts.
966 a 1.195) e na Lei n. 6.404/1976 (sociedades anônimas),
bem como a propriedade industrial e concorrência desleal,
tratadas especialmente na Lei n. 9.279/1996, a franquia (Lei
n. 8.955/1994) e as ações decorrentes da Lei de Arbitragem
(Lei no 9.307/96), cessando, em relação às últimas, a
competência das Varas de Falências e Recuperações
Judiciais da Capital e de Conflitos relacionados à
Arbitragem da Comarca da Capital, que passam a se chamar
1a, 2a e 3a Varas de Falências e Recuperações Judiciais da
Comarca da Capital”.
Portanto, a demanda deve ser processada e julgada pelo
Juízo suscitado.
Nesse sentido, confiram-se precedentes da Câmara
Especial:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
VARAS
CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL
AÇÃO DE
COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR ROMPIMENTO DE
CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0036352-59.2020.8.26.0000 - Voto no 26.831
5
RELAÇÃO
JURÍDICA
NÃO
ABARCADA
PELA
COMPETÊNCIA ESPECIAL FIXADA PELA RESOLUÇÃO
763/2016

INEXISTÊNCIA
DE
REGRA
DE
COMPETÊNCIA FUNDADA EM CRITÉRIO SUBJETIVO
DAS PARTES COMPETÊNCIA QUE NÃO SE FIXA PELA
EXISTÊNCIA DE DEMANDA ENTRE EMPRESÁRIOS OU
SOCIEDADES EMPRESÁRIAS, MAS PELO OBJETO DA
AÇÃO
COMPETÊNCIA GERAL DAS VARAS CÍVEIS,
SENDO A MATÉRIA TRATADA NOS AUTOS REGULADA
PELO DIREITO DAS OBRIGAÇÕES
CONFLITO
CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 3a
VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL I
SANTANA
(SUSCITADO).”
[Conflito
de
competência
no
0025350-63.2018.8.26.0000; Relator: Des. Fernando Torres
Garcia (Pres. Seção de Direito Criminal); Câmara Especial; j.
13/08/2018];
“Conflito de competência
Execução de contrato de
franquia
Demanda que busca o adimplemento da
obrigação relativa ao pagamento de 'Royalties' pela
exploração da atividade pelo franquiado Remessa do feito
à Vara especializada empresarial
Descabimento

Execução por título extrajudicial que não compõe matéria
inserida no rol taxativo do art. 2o da Res. no 763/16 do c.
Órgão Especial
Norma de exceção que deve ser
interpretada restritivamente Escopo da especialização da
Justiça, ademais, que não se coaduna com indiscriminada
ampliação de seu espectro de competência Necessidade de
se observar a simetria da matéria afeta às Varas
Empresariais com as atribuições das Câmaras Reservadas
de Direito Empresarial, previstas no art. 6o da Res. 623/13
desata c. Corte
Precedentes
Conflito acolhido

Competência do suscitado (2a Vara Cível Central da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0036352-59.2020.8.26.0000 - Voto no 26.831
6
Capital).”
(Conflito
de
competência
no
0022779-22.2018.8.26.0000; Relator: Des. Renato Genzani
Filho; Câmara Especial; j. 30/07/2018).
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito
para declarar competente o Juízo da 36a Vara Cível do Foro Central da
Comarca Capital, ora suscitado.
ISSA AHMED
RELATOR